Tribunal: TJDFT
Processo: 0007198-75.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007198-75.2007.8.07.0001 RECORRENTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: A parte Apelação cível - Ação civil pública - Programa "Brasília Sustentável"- Nulidade de contrato custeado por recursos provenientes do BIRD - Inobservância das regras e princípios inerentes à licitação. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42, § 5o, da Lei no 8.666/93 e 52 da Lei no 14.133/2021, afirmando que o acórdão combatido não considerou que a licitação em tela foi custeada com recursos provenientes de organismos internacionais e regulada pelas normas estabelecidas pelo próprio financiador, sem qualquer conflito com os princípios gerais que norteiam o direito público. Aduz, ainda, que o órgão julgador deixou de observar que o objeto a ser contratado não impunha necessidades específicas ou complexas, e que a imposição de todas essas regras da lei de licitações colocaria em risco a contratação do empréstimo e todo o projeto, inviabilizando-o; c) artigo 10 da Lei no 14.230/2021, porquanto o Tribunal de Origem deixou de apontar a ocorrência dos efetivos prejuízos ou danos ao erário, limitando-se a indicar a necessidade de observância aos requisitos da legislação nacional e a apontar supostas irregularidades no procedimento administração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 42, § 5o, da Lei no 8.666/93, 52 da Lei no 14.133/2021 e 10 da Lei no 14.230/2021. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028